Tribunal: TJMT
Processo: 1039177-59.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039177-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 063.268.611-10 (APELANTE), MANOEL LAUDARIO DE BAIRROS - CPF: 978.821.600-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 535.135.171-49 (VÍTIMA), ERICA FERNANDA SOARES - CPF: 020.858.931-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA CONSUNÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBOU
– IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, SEM QUE A VÍTIMA TENHA ESBOÇADO REAÇÃO – CRIME AUTÔNOMO – PRECEDENTES –
REQUESTADA A REFORMA DA PENA
– POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO Q
UANTO
À INAPLIBABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE E
S
PECIAL DE AUMENTO DE PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há se falar em
absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de roubo quando aquele ocorre após a consumação desse,
à luz da teoria da
amotio
,
isto é, quando
já perfectibilizada a inversão da posse da
res
,
sobretudo se a vítima não esboçou reação.

E
ntender pela consunção, em casos como o presente, implicaria na adoção de política criminal que incentivaria a prática de crimes de roubo mediante intimidação coletiva, especialmente por se tolerar, como
se naturais fossem, incrementos de violência, inclusive contra outros bens jurídicos e outras
vítimas
, após a consumação do roubo.

Existindo duas causas especiais de aumento de pena descritas em parágrafos diferentes, pode o magistrado aplicar apenas uma delas, conforme a norma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ou, fundamentadamente, aplicar ambas, vedada, em todo caso, a incidência em cascata.

Recurso
parcialmente provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno da Silva Ribeiro
, contra a r. sentença
exarada
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/
MT, que o condenou à pena de
12 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
além de 34 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal, e disparo de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal por
duas
vezes c/c art.15, da Lei 10.826/2003).

Em suas razões de apelação, o recorrente,
assistido
pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
pugna pela aplicação da consunção, para que o delito de roubo absorva o de disparo de arma de fogo, praticado, em tese, no mesmo contexto
.

Quanto
à dosimetria, aponta que foram aplicadas duas causas especiais de aumento de pena ao crime de roubo, sem a aplicação d
a regra posta no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
.

Assevera que a sobredita norma, a despeito do emprego do vocábulo “pode”, não cuida de uma faculdade do julgador, mas de autêntico direito subjetivo do réu.

Por isso, colima a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, utilizando-se a outra como circunstância judicial, nos termos da jurisprudência desta Côrte Estadual (id. 209217087).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso
(id. 209217091)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer do douto
Procurador
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
parcial
provimento do
recurso,

conforme entendimento assim sintetizado
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PINCÓPIO DA CONSUNÇÃO (ABSORÇÃO) – IMPOSSIBILIDADE – DISPAROS EFETUADOS APÓS O ROUBO, COMO FORMA DE COMEMORAÇÃO O EXITO DA EMPREITADA CRIMINISA – DESÍGNIOS AUTONOMOS CARACTERIZADO. IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES QUANTO A TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA – IRREGULARIDADE VERIFICADA – ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO RECOMENDADO COM BASE NA QUANTIDADE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – AFRONTA A SÚMULA 443/STJ. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 12/11/2023, por volta das 09:22h, na empresa Comercial Empório do Bairro, localizada na Alameda dos Coqueiros, nº 848, Vila Adriana, nesta cidade, o denunciado BRUNO DA SILVA RIBEIRO, com consciência e vontade, agindo em concurso com “NEGUINHO” pessoa não identificada até o momento, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis para todos ou para outrem, consistentes em: aparelho celular modelo IPhone 11,avaliado em R$ 5.000,00, relógio da marca Orient, de cor dourada com valor aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), um anel de ouro, com valor em torno de R$ 500,00(quinhentos reais), mais a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em prejuízo das vítimas Agnaldo e Erica.(...)

No mesmo período e local sobredito, o denunciado BRUNO DA SILVARIBEIRO com consciência e vontade fez dois disparos de arma de fogo em via
pública.(...)
”.

Ao fim, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal, e de disparo de arma de fogo.

Da consunção.

De proêmio, o recorrente pugna pela aplicação do princípio da consunção, para que o delito de roubo absorva o de disparo de arma de fogo, praticado, em tese, no mesmo contexto.

Anoto, de início, que não existe insurgência quan
t
o à prática dos atos descritos na exordial, cingindo-se a controvérsia
à punição do crime de disparo de arma de fogo como crime autônomo, sem a aplicação da consunção, vez que
os disparos
teria
m
sido
deflagrados como
meio para assegurar a vantagem
e impunidade
do crime contra o patrimônio, tratando-se de
post
factum
impunível.

Seja como for, registro que o réu, confesso, foi reconhecido pelas vítimas e preso em poder das coisas subtraídas, além de ter sido flagrado por sistema de monitoração por vídeo
,

monitorado por tornozeleira eletrônica
.

Vejamos, assim, de forma abreviada, as provas relacionadas
às teses defensivas
:

A vítima Agnaldo registrou em ju
í
zo que
:

(...) o acusado chegou ao estabelecimento na garupa de uma moto e adentrou no local portando uma arma de fogo, que manteve apontada para a sua cabeça durante todo o assalto. Narrou que foram levados pertences pessoais da sua esposa, Sra. Erica, sendo um aparelho iphone 11, corrente e anel de ouro, além de determinado valor do caixa da loja.
A vítima afirmou que ao deixar o local o acusado efetuou disparos com a arma de fogo
apontada para cima (...)
reconhece o acusado Bruno presente na sala de audiência, como sendo o autor do crime.”

O recorrente, em juízo, alegou que:

“(...) adentrou no estabelecimento portando arma de fogo exigindo que as vítimas entregassem dinheiro. Confirmou ainda que embora arma não tenha sido apreendida,
realmente portava arma de fogo com a qual efetuou disparos para cima ao deixar o estabelecimento
.”

Em sede inquisitiva, alegou que:

(...) assim que concretizaram o roubo, saíram do local, na motocicleta do comparsa e, como pensou que os clientes da conveniência que estavam fora do ambiente, jogando sinuca haviam presenciado os fatos e poderiam investir contra os mesmos, efetuou dois disparos com a arma que portava, para cima, par intimidá-los
; QUE, a arma tratava-se de um revólver calibre 32 (...) QUE, ao sair do estabelecimento, após o roubo, em momento algum, pensou em atirar nas vítimas e, como já declarou,
apenas queria assustar as pessoas próximas, pois pensou que as mesmas pudessem investir contra a sua pessoa;
”

Ao afastar a aplicabilidade da consunção, o douto
julgador
registrou ser
“
incabível a tese defensiva de absorção do delito de disparo de arma de fogo pelo roubo, uma vez que este já havia sido consumado quando dos disparos tornando-se, portanto, delitos autônomos
”.

A partir do contexto fático retratado nos autos, concluo pelo acerto da sentença
o reconhecimento
do crime de disparo de arma de
fogo com infração autônoma em relação ao crime de roubo, não se operando, na espécie, a consunção.

De
início, registro que a consunção
, enquanto critério para a resolução de conflito aparentes de nomas penais,
é
, no entendimento de Fernando Capez, “
o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento
. Costuma-se dizer: “o peixão (fato mais abrangente) engole os peixinhos (fatos que integram aquele como sua parte)
”. (
CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Geral:
arts
. 1º a 120.
v.1
.
Disponível em: Minha Biblioteca, (27ª edição). Grupo GEN, 2023.)

Trata-se de critério em que se opera a comparação
entre
fatos, e não
entre
normas, como
se dá
no critério da especialidade.

Opera-se a consunção nos casos de crimes progressivo
s, crimes complexos, na progressão criminosa, nos casos de
ante
factum
não punível e de
post
factum
não punível
.

Não é o caso dos autos.

Realmente, ao se definir o caso do
post
factum
impunível, Fernando Capez nos ensina que este ocorre “
quando, após realizada a conduta, o agente pratica novo ataque contra o mesmo bem jurídico, visando apenas tirar proveito da prática anterior. O fato posterior é tomado como mero exaurimento
. Exemplo: após o furto, o agente vende ou destrói a coisa
”. (
idem
).

Como bem observado pelo julgador,
quando da prática do delito de disparo de arma de fogo,
o crime de roubo já estava consumado, à luz da teoria da
amotio
,
visto que já perfectibilizada a inversão da posse da
res
.

Não se
tem em causa
crimes voltados contra o mesmo bem jurídico, porquanto o delito de roubo tutela os bens jurídicos do patrimônio, da liberdade individual e
da
integridade física, ao passo que o delito de disparo de arma de fogo ofende o bem
jurídico
da
incolumidade
pública.

Tampouco se tem em pauta crime de roubo impróprio, isto é, aquele descrito no artigo 157, § 1º do Código Penal. Confira-se os dispositivos:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
”

Os crimes de roubo e de roubo impróprio, malgrado compartilhem o mesmo preceito secundário, não se confundem, tratando-se de tipos penais autônomos,
não sendo o caso
de tipo penal misto
,
alternativo ou de conteúdo variado, como, por exemplo, o crime de tráfico de drogas.

Assim, para que aconteça o roubo impróprio, não pode ocorrer a violência ou
a
grave ameaça no primeiro momento, mas apenas depois da subtração, para assegur
ar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

Contudo, se já perfectibilizadas a ameaça e a subtração do bem, com inversão da posse, o disparo de arma de fogo, no exterior do
estabelecimento comercial, longe da vítima, que não esboçou reação, realmente
, configura
fato autônomo, não havendo falar em consunção, mesmo que se trate de fato praticado para fins de intimidação coletiva, tendente à manutenção da impunidade e da posse da coisa, como parece ser o caso.

Acerca da matéria,
distinguindo entre o roubo próprio e o impróprio,
nos ensina Cleber Masson que:

“
Diferenças entre roubo impróprio e roubo próprio:
(...) (
b) Momento de emprego do meio de execução - no roubo próprio, a grave ameaça ou a violência (própria ou imprópria) é empregada antes ou durante a subtração, pois constituem meios idôneos para que o sujeito possa concretizá-la. No roubo impróprio a grave ameaça ou a violência à pessoa (própria) é utilizada posteriormente à subtração,
mas
imediatamente antes da consumação do furto
, pois
em caso contrário
estaria configurado um crime de furto consumado em concurso material com lesão corporal (CP, art. 129) ou ameaça (CP, art. 147), quando o constrangimento fosse dirigido à vítima da subtração ou a um terceiro qualquer
,
ou então furto em concurso material com resistência (CP, art. 329), na hipótese de ser o constrangimento endereçado a um agente de segurança pública
. (c) Finalidade do meio de execução
–
no roubo próprio, a
grave
ameaça ou violência à pessoa (própria ou imprópria) é utilizada para alcançar a subtração de

bem. No roubo impróprio, por seu turno, a violência à pessoa (própria) ou grave ameaça é

empregada para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa
Código Penal Comentado / Cleber Masson- 6 ed. rev.
atual. e
ampl
. Rio de Janeiro – Forense; São Paulo: Método, 2018, pg. 719)
.

No mesmo diapasão,
o colendo
Superior Tribunal de Justiça
, ao
se
deparar
com
feito semelhante ao presente, adotou o seguinte entendimento:

3. S
e o crime de disparo de arma de fogo é autônomo em relação ao crime de roubo, tendo sido os disparos efetuados após a consumação do delito contra o patrimônio, inviável se faz a aplicação do princípio da consunção
(STJ -
AgRg
no HC: 677040 SC 2021/0202338-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)
.

Acrescento, por derradeiro, que
entender pela consunção, em casos como o presente, implicaria na adoção de política criminal que incentivaria a prática de crimes de roubo mediante intimidação coletiva, especialmente por se tolerar, como se naturais fossem, incrementos de violência, inclusive contra outros bens jurídicos e outras
vítimas
, após a consumação do roubo.

Portanto, mostra-se correta a decisão, não existindo a possibilidade de se afastar a autonomia do crime de disparo de arma de fogo em relação do crime de roubo, não se operando a consunção.

D
o concurso de
causas
especiais
de aumento de pena.

Quanto
à dosimetria, aponta
o recorrente
que foram aplicadas duas causas especiais de aumento de pena ao crime de roubo, sem a aplicação d
a regra do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Assevera que a sobredita norma, a despeito do emprego do vocábulo “pode”, não cuida de uma faculdade do julgador, mas de autêntico direito subjetivo do réu.

Por isso, colima a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, utilizando-se a outra como circunstância judicial, nos termos da jurisprudência desta Côrte Estadual (id. 209217087).

Razão lhe assiste, em parte.

Confira-se o raciocínio utilizado na dosimetria da pena:

“
29. Do Roubo: Artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal por 2 vezes

30. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

(...)

40. Assim considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

41. Atenuantes e Agravantes:

42. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela
qual mantenho a pena provisória em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

43. Causas de Aumento e Diminuição:

44. Não existem causas diminuição de pena.

45. Presente, contudo, duas causas de aumento previstas no inciso II e § 2º-A, inciso I do art.157, CP.

46.
Assim, aplico cumulativamente as causas de aumento, passando a dosar a pena em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa.

47. Por fim, considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático contra 2 vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/10/2019) 48. Dito isso, torno definitiva a pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 24 dias-multa
.”

Embora o julgador não tenha indicado as frações adotadas, é possível aferir que aplicou a fração de um terço, do § 2º
, II
, sobre a pena intermediária, chegando a 5 anos e 4 meses, e, sobre esse valor, já aumentado, aplicou a fração de 2/3, do
§ 2
ª
-A,
I,
chegando a
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Para além do equívoco na incidência das causas de aumento em cascata, observo que
não existe qualquer fundamentação para que não fosse aplicada a norma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Acerca da temática do concurso de causas de aumento e de diminuição de pena, nosso Código Penal foi acanhado, trazendo apenas a seguinte previsão:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
”

A partir da interpretação literal do dispositivo, é possível constatar que se tem, aí, a previsão de uma
faculdade
ao julgador, no caso de se mostrarem aplicáveis duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, viabilizando-se a aplicação de apenas uma delas.

Todavia, ao contrário da tese defensiva, a previsão não
criou u
m direito subjetivo do réu à pura, simples e irrestrita aplicação de apenas uma das causas de aumento, senão
estabeleceu a
possibilidade de que isso ocorra
,
ou de que,
mediante o emprego de fundamentação adequada
, o magistrado opte pela aplicação das duas causas de aumento de pena existentes, incidindo ambas, isoladamente, sobre a pena intermediária.

Tal entendimento, aliás, foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso, porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, 'pode o juiz' e 'aumenta-se de 1/3 até metade, indicando claramente que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima'"

(
AgRg
no HC n. 588.973/SC, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2020,
DJe
23/9/2020).

2. No presente caso, a corte de origem não fundamentou de forma concreta a incidência da fração de 2/3 referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo, se limitando, tão somente, à transcrição de dispositivo legal. Evidente, portanto, o constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 689756 SC 2021/0274315-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)
”

Portanto, ausente a fundamentação concreta acerca do motivo sopesado para afastar a aplicabilidade da norma em questão, entendo pela necessidade de reforma da pena imposta, para fazer incidir, no caso, apenas a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, § 2-A, I, do Código Penal.

Assim, aumento a pena intermediária, de 04 (quatro) anos de reclusão, em 2/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Existindo
duas vítimas, em verdadeiro concurso formal de crimes, aplico a causa
geral
de aumento de pena descrita no artigo 70 do Código Penal
,
na fração de um sexto (1/6), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e 15 dias-multa, ao mínimo legal.

Por fim, efetuo a cumulação material com a pena do crime de disparo de arma de fogo, estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, resultando em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, pela quantidade de pena e pela reincidência, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo legal.

Dispositivo

Logo, em consonância com o parecer, dou
PARCIAL PROVIMENT
O ao recurso aforado por
Bruno da Silva Ribeiro
, para retificar a terceira fase dosimétrica do crime de roubo, readequando a pena à monta de

09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024